Tribunal: TJSP
Processo: 2078256-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que julgou procedente o pedido do agravado e declarou líquido o capítulo indenizatório relativo ao dano moral sofrido, arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravado, mutuário do Conjunto Habitacional Juliana A, que é beneficiário da sentença proferida na ação civil pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que julgou procedente o pedido do agravado e declarou líquido o capítulo indenizatório relativo ao dano moral sofrido, arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravado, mutuário do Conjunto Habitacional Juliana A, que é beneficiário da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Na sentença houve a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada mutuário, acrescido de correção monetária a partir da data da publicação da sentença e de juros de mora a partir da citação da agravante na ação civil pública – Impossibilidade de rediscussão do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em decisão, sobre o valor da condenação em desfavor da agravante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.